Tribunal: TJDFT
Processo: 0719911-48.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. FAZENDA PÚBLICA. OFENSA À COISA JULGADA. REMUNERAÇÃO BÁSICA DA CADERNETA DE POUPANÇA (TR). INCONSTITUCIONALIDADE. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA No 810/STF. TEMA No 905/STJ. IPCA-E. EC No 113. SELIC. RECURSO PROVIDO.
I – Caso em exame
1. Cumprimento individual de sentença coletiva objetivando o pagamento, pelo Distrito Federal, do benefício alimentação relativo à ação coletiva de cobrança ajuizada pelo Sindireta/DF, processo no 32.159/1997.
2. Decisão anterior – Acolheu parcialmente a impugnação do Distrito Federal apenas para manter os critérios de atualização dos cálculos estabelecidos na decisão transitada em julgado.
II – Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em examinar o cabimento da aplicação de índice de correção monetária diverso do definido no título exequendo e a possibilidade de incidência do IPCA-E.
III – Razões de decidir
4. Publicado o acórdão do precedente vinculante oriundo de incidente de resolução de demandas repetitivas, a aplicação da tese nele fixada independe do trânsito em julgado, de acordo com o disposto no art. 1.040, inc. III, do CPC e com a jurisprudência do STJ.
5. O STF, no julgamento com repercussão geral do RE no 870.947/SE (Tema no 810), declarou a inconstitucionalidade do art. 1o-F da Lei no 9.494/1997, na parte em que prevê a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública conforme a remuneração básica da caderneta de poupança (TR), bem como rejeitou o pedido de modulação dos efeitos da decisão em embargos de declaração.
6. Consoante entendimento firmado pelo STJ no julgamento repetitivo do REsp no 1.495.146/MG (Tema no 905), para condenações judiciais da Fazenda Pública de natureza não tributária relativas a servidores públicos, a partir de julho/2009, deve incidir o IPCA-E para correção monetária do débito, ainda que não previsto no dispositivo da sentença exequenda, o que não ofende a coisa julgada.
7. Conforme a EC no 113/2021, a dívida postulada, de natureza não tributária, deverá, a partir da sua publicação, em dezembro/2021, ser corrigida pela Selic, com exclusão dos juros moratórios, que já a compõem, até o efetivo pagamento.
IV - Dispositivo
8. Recurso conhecido. Agravo de instrumento provido.